Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. CAGED. BUSCA DE EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DA DEVEDORA VISANDO PENHORA SALARIAL. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO COLENDO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, mesmo em se tratando de dívida de caráter não alimentar, assegurada, contudo, a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade, devendo a análise ser feita caso a caso. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.

2. Diante do entendimento reiteradamente adotado pelo colendo STJ, é admitida a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela devedora agravada e eventual salário auferido, uma vez que, na hipótese, exauridos todos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.